Tribunal: TJSP
Processo: 1015525-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Falha na prestação de serviço de copeira no noivado da autora. Fato constitutivo do direito demonstrado. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral. Ocorrência no presente caso. "Quantum" indenizatório. Particularidades do caso concreto. Fixação em R$ 2.000,00. Correção monetária.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Falha na prestação de serviço de copeira no noivado da autora. Fato constitutivo do direito demonstrado. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral. Ocorrência no presente caso. "Quantum" indenizatório. Particularidades do caso concreto. Fixação em R$ 2.000,00. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora da citação. Sentença parcialmente reformada. Condenação em montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do mesmo Colendo Tribunal Superior. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015525-61.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALINE
MUNHOZ GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LEONARDO DOS SANTOS
LIMA 41036253848 (UNITED EVENTOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1015525-61.2017.8.26.0114
Comarca: 5a Vara Cível - Campinas
Apelante: Aline Munhoz Gomes (Justiça Gratuita)
Apelada: Leonardo dos Santos Lima 41036253848 (United Eventos)
Voto no 17.320
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença
de improcedência do pedido. Inconformismo. Falha na prestação
de serviço de copeira no noivado da autora. Fato constitutivo do
direito demonstrado. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Dano
moral.
Ocorrência
no
presente
caso.
“Quantum”
indenizatório. Particularidades do caso concreto. Fixação em R$
2.000,00. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do
arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Juros de mora da citação. Sentença
parcialmente reformada. Condenação em montante inferior ao
postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que
não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do mesmo
Colendo Tribunal Superior. Recurso provido, com inversão dos
ônus da sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 108/110, que, em
Ação
de
Indenização
por
Danos
Morais,
julgou
o pedido
improcedente, com a condenação da requerente no pagamento das
custas processuais, anotada a gratuidade judiciária que lhe foi
deferida.
A autora apela (fls. 115/120). Alega, em
síntese, que sofreu verdadeiro abalo moral com a conduta da ré na
prestação do serviço contratado, motivo pelo qual requer a reforma da
r. sentença, com a condenação da parte contrária a lhe pagar danos
morais e arcar com os ônus da sucumbência.
Em contrarrazões, a apelada, defendida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
3
curadora especial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
reitera a negativa geral produzida e requer seja negado provimento ao
recurso, com a manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Indenização por Danos
Morais, na qual a autora alegou que agendou sua festa de noivado
para 21/01/2017, e contratou uma copeira junto à ré, para responder
pela distribuição dos alimentos do almoço nos “rechauds”, aquecê-los,
servi-los aos convidados, fazer a reposição, retirar pratos sujos da
mesa, lavar as louças, etc.
Aduziu que o horário de referida profissional
seria das 09h00min às 18h00min, mas que somente perto das
13h15min, outra funcionária da ré chegou ao local do evento,
momento em que ela (autora) já tinha realizado junto a suas
convidadas todo o serviço de cozinha.
Em
virtude
do
ocorrido,
pleiteou
uma
indenização em danos morais, no valor de R$ 6.000,00, bem como a
condenação da ré no pagamento dos ônus da sucumbência.
Vejamos.
No presente caso, como o ônus da impugnação
específica dos fatos alegados na petição inicial não se aplica ao
curador especial (artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo
Civil), tem-se como impugnada toda a argumentação apresentada
pela autora, com a negativa geral efetuada na contestação de fl. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
4
Contudo, independentemente de discussões
consumeristas aplicáveis a este julgamento, pelo conjunto probatório
juntado aos autos, tem-se que a autora demonstrou o fato constitutivo
do seu direito com relação à ocorrência de danos morais com a falha
no serviço de copeira contratado, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma parcial da r.
sentença.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado.
Na advertência da doutrina e jurisprudência,
salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma
simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado
em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
A prova trazida com a petição inicial demonstra
que a autora contratou o serviço de copeira da ré para o dia
21/01/2017, no período das 09h00min às 18h00min (fl. 18).
E, das conversas do aplicativo “Whatsapp”
entre autora e ré, juntadas a fls. 31/39, é possível extrair que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
5
tratava do noivado da requerente (fl. 31), e que o horário das
09h00min seria o ideal para que a copeira fosse “ajeitando as coisas”,
com especificação de que ela deveria colocar a comida nos
“rechauds”, esquentá-la e ir repondo quando fosse acabando (fl. 34).
Também consta da conversa à fl. 37 que, na
data do noivado, às 09h39min a copeira não havia chegado, sendo
que às 12h22min a requerida informou que “Ela saiu de manhã
falando que estava indo”, bem como, à fl. 39, às 12h40min, que já
estava a caminho a nova pessoa, com informação, às 13h04min, de
que ela havia chegado.
Dessa forma, tendo em vista que a profissional
contratada deveria ter chegado às 09h00min para ir “ajeitando as
coisas”, levando-se em consideração a quantidade de utensílios que
seriam utilizados no noivado (fls. 26 e 28), bem como o estado
psicológico suportado pela noiva até às 13h04min sem a copeira que
faria o serviço, quando, ordinariamente, nesse horário, pelas regras
de experiência comum (artigo 375 do Código de Processo Civil), o
almoço já podia ter sido servido aos convidados, temos como
ocorrente o dano moral na situação narrada na petição inicial.
Em relação ao “quantum” indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a doutrina
e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na
apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de rigor
considerar a extensão do dano e a qualidade das partes para que se
atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
6
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para o
ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que, no
que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de danos
extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se pronunciado
no sentido de que a indenização deve ser suficiente para restaurar o
bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não
podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”.
(AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades
do caso concreto, inclusive a circunstância de a ré ter enviado uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
7
copeira em substituição àquela que se atrasou, com fornecimento dos
serviços contratados a partir das 13h04min, fixa-se o dano moral em
R$ 2.000,00, um terço da quantia pretendida pela autora (item “b” de
fl. 9).
O termo inicial da correção monetária deve se
dar a partir do arbitramento estabelecido neste julgamento, levada em
conta a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No tocante aos juros moratórios, esta Relatoria
tem o entendimento de que o marco inicial da rubrica deve
corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção monetária,
à data do arbitramento da indenização.
Neste sentido são os paradigmas em casos
assemelhados, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
e por nos parecer que, à parte a questão de os juros legais
constituírem instituto de direito material (artigos 405 e 406 do Código
Civil), só se há falar em aplicá-los com a existência desse valor pelo
arbitramento, deixando de ser referência de aplicação o artigo 405 do
Código Civil ou mesmo o artigo 240 do Código de Processo Civil.
Entretanto, ressalvada esta convicção, firmada
de forma reiterada em meus votos, faço aqui concessão à convicção
formada nesta E. Câmara, pacificada em seus julgados a respeito e
no sentido de que os juros moratórios, em se tratando de indenização
por danos morais em relação contratual, devem incidir da citação.
De tal sorte, com a ressalva da minha
orientação, passo a adotar o posicionamento da douta maioria
julgadora, para fixá-los a partir da citação aqui.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-61.2017.8.26.0114 -Voto no 17.320
8
julgar o pedido parcialmente procedente, com a condenação da ré a
pagar danos morais de R$ 2.000,00 à autora, nos termos da
fundamentação, e, como na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca (Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça), invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se
honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, uma vez que a fixação em percentual
da condenação (§ 2o de referido dispositivo legal), representaria
aviltamento do trabalho advocatício desenvolvido nos autos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso, com inversão dos ônus da sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator